Tribunal: TJES
Processo: 5008966-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008966-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GRACELIA VALIATTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, ajuizada por GRACELIA VALIATTI, em face de BANCO DAYCOVAL S/A. Narra a autora, em síntese, que efetuou a contratação de um empréstimo consignado com o banco requerido, em 2015, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 148,94 (cento e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) mensais de seu benefício previdenciário. Ocorre que, conjuntamente com o empréstimo, foi concedido um cartão de crédito, o qual não foi solicitado. Afirma que pagou, à época do ajuizamento, 66 (sessenta e seis) parcelas, e que vem sendo descontado de seu benefício o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Requereu a nulidade do contrato, o recálculo do débito, e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2409249), o requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que o contrato foi firmado em 2015, há mais de seis anos do ajuizamento da demanda. Afirma a regularidade da contratação, sob o argumento de que a modalidade do contrato estava nítida, bem como que a autora solicitou o saque complementares do limite do cartão. Menciona que não há saldo devedor em nome da autora. Aduz a legalidade e formalização do cartão de crédito consignado, bem como que há a possibilidade do cancelamento do cartão, com o pagamento do saldo remanescente, através da margem consignável. Por fim, menciona a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação, e subsidiariamente, a compensação de valores, caso seja dado provimento aos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 2409273), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data, bem como cancelo os débitos imputados ao requerente, ficando obstado de proceder cobranças com pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Declaro quitado o contrato de empréstimo consignado originariamente firmado pela requerente. Na oportunidade confirmo a liminar que determinou que fosse cessado os descontos de valores no benefício previdenciário da demandante junto ao INSS.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2409287). Em suas razões, alega a preliminar de incompetência do juízo. No mérito, alega que comprovou a contratação do empréstimo e cartão de crédito consignados por parte da autora; que não houve análise do áudio mencionado na contestação, no qual a autora autoriza o saque da quantia disponibilizada em seu cartão; que a contratação é regular. Reitera a inexistência de saldo devedor. Sustenta a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, a autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 2409295). Na ocasião, reitera que não reconhece a contratação do cartão de crédito consignado; alega que não efetuou nenhum saque e que não recebeu nenhum cartão de crédito. Pleiteia pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau.

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignad
o, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Há nos autos (ID 2409250 e 2409258) o contrato devidamente assinado pela autora que comprova explicitamente que o contrato era referente a cartão de crédito consignado.

Constam, ainda, em diversas faturas, saques realizados pela autora (ID. 2409255 – fls. 01 e 25; ID. 2409261 – fl. 01). Somado a isso, verifica-se o áudio acostado pelo recorrente em sede de contestação e no recurso inominado, no qual a autora autoriza o saque da quantia que lhe foi disponibilizada. Portanto, verifico que a parte autora, ora recorrida, tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima. Saliento, oportunamente, que o banco recorrente declarou que não há saldo devedor existente em nome da autora.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.